Tribunal: TJPA
Processo: 0816491-64.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816491-64.2023.8.14.0006

APELANTE: CARLOS FERNANDO FAVACHO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13º, CP C/C ART. 7º, I, LEI Nº 11.340/06). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DA FILHA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INÓCUO, POR JÁ TER SIDO FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Carlos Fernando Favacho de Souza contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou a 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, com suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos e imposição de condições, pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, CP c/c art. 7º, I, Lei nº 11.340/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, impondo a absolvição; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Autoria e materialidade comprovadas por meio de auto de requerimento de medidas protetivas, formulário nacional de avaliação de risco, laudo de exame de corpo de delito que atestou escoriações e equimoses, além de depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial, inclusive da vítima, de especial relevância e corroborada pelos demais elementos de prova.

A negativa de autoria isolada nos autos, constituindo mero exercício de autodefesa.

Pena-base já fixada no patamar mínimo legal (01 ano de reclusão). Pedido inócuo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Sentença condenatória arrimada em acervo probatório robusto e consistente. Pena-base já fixada em seu mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13º; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I; CPP, arts. 158, 206 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Criminal nº 0035896-35.2022.8.13.0701, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 21.08.2024; TJ-DF, Apelação Criminal nº 0708209-27.2023.8.07.0005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 19.09.2024; TJ-PR, Apelação Criminal nº 0000269-92.2022.8.16.0019, Rel. Des. Luciana Fraiz Abrahao, j. 15.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER

DO RECURSO E
, NO MÉRITO,

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

Nº 0816491-64.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR

COMARCA: ANANINDEUA/PA

APELANTE: CARLOS FERNANDO FAVACHO DE SOUZA

ADVOGADOS: MARCELO SEABRA DOS REIS ESTEVES, OAB/PA Nº 21.997

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Carlos Fernando Favacho de Souza
apela de sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA,
que o condenou à pena de 01 (um) ano de
reclusão
em regime inicial aberto, com a posterior suspensão da reprimenda corporal pelo prazo de 02 (dois) anos com o estabelecimento de condições, pela prática do crime tipificado no art. 129, §13º do CP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06 (lesão corporal no contexto de violência doméstica).

Oferecimento da denúncia – 22/08/2023
(ID 24249915).

Recebimento da denúncia – 24/08/2023 (ID 24249916).

Resposta à acusação – 05/11/2023 (ID 24249925).

Sentença condenatória – 02/09/2024 (ID 24249990).

Razões recursais – 23/09/2024 (ID 24249996), requerendo:

1.A absolvição por insuficiência de provas, nos termos do que preceitua o art. 386, VII do CPP;

2.Subsidiariamente, a redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso – 03/12/2024 (ID 24249999).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do apelo – 10/02/2025 (ID 24765908).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 129, §13º do CP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06 (lesão corporal no contexto de violência doméstica), estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto do requerimento das medidas protetivas de urgência (ID 24249911 - Pág. 10/11), através do formulário nacional de avaliação de risco violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 24249911 - Pág. 13/19), bem como pelo laudo de corpo de delito nº 2023.01.005629-TRA (ID 24249912 - Pág. 4/5), que atestou
“equimoses digitais de tonalidade esverdeada, localizadas na região anterior do braço direito; escoriações lineares na região anterior do antebraço direito”.

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Marcilene Melo de Souza, em sede inquisitorial, oportunidade em que solicitou o deferimento de medidas protetivas de urgência, afirmando:

QUE compareceu nesta delegacia especializada para denunciar seu companheiro CARLOS FERNANDO FAVACHO DE SOUSA, NASCIDO EM 12/31/1960, FILHO DE ADELIA FELIZ FAVACHO E JOSE FURTADO DE SOUSA, RESIDENTE NA ESTRADA DO GUAJARÁ 11, smo RELVA NO 18, BAIRRO 40 HORAS/ ICUI GUAJARÁ, ANANINDEUA/PA, TELEFONE: 91 99198-6670, com quem convive há mais de 22 anos, possui 01 filha de 13 anos da relação. Relatou que CARLOS de uns 03 anos para cá vem ficando cada vez mais agressivo com as palavras, são comuns os xingamentos tipo: "TU NÃO PRESTA, TU NÃO FAZ NADA PRA MIM, TU É VAGABUNDA, TU VlVE NA RUA, VOU EXPULSAR VOCÊS DE CASA, VAI EMBORA DAQUI PORRA", são muitos xingamentos. QUE durante a convivência são muitas humilhações, inclusive ele já trancou a casa e deixou mãe e filha na rua por 03 vezes. QUE ela vem aguentado, ele fica expulsando mãe e filha com frequência de casa. Que na data de 20/05/2023 por volta das 18h00 a declarante chegou em casa e CARLOS estava de mal humor e respondeu grosseiramente a declarante e quando ela perguntou o motivo dele está estressado, ele ficou mais raivoso e partiu para agredi-la fisicamente com empurrão, soco na cabeça e apertões no braço, deixando marcas de agressão, ainda a agrediu verbalmente com as textuais: "AQUI TU NÃO ENTRA, AQUI TU NÃO DORME E SE FORES PRA DELEGACIA, PODES TER CERTEZA, EU VOU JOGAR TODAS AS TUAS COISAS NA RUA". Que a filha do casal que presenciou o fato chamou a mãe e disse que ela tinha que tomar uma atitude senão ela, a adolescente ia ligar para a polícia, foi então que a declarante tomou a decisão de vir até a delegacia. Que foi segunda vez CARLOS agrediu fisicamente a declarante durante a convivência, porém as agressóes verbais são diárias, mas ela nunca o denunciou por achar que ele ia mudar e sempre dizia para a filha, "TEU PAI VAI MUDAR FILHA, ISSO É PORQUE ELE PERDEU TUDO QUE CONSTRUIU". QUE sente vergonha até de comentar as humilhações que vive diariamente. Que de sente ameaçada e constrangida. Que foi encaminhada para exame de lesão corporal. Que não aceitou casa abrigo público. Que tem como testemunha sua filha menor de 13 anos M S S F. E irá trazê-la para escuta especializada no setor social. Que deseja medidas protetivas de urgência (ID 24249911 - Pág. 6).

Durante sua oitiva judicial, a vítima descreveu de forma pormenorizada os fatos, asseverando conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

No dia do fato, chegou da casa de sua mãe às 18h; o acusado estava muito alterado; que o acusado já vinha com essa alteração verbal;
que o acusado começou a agredi-la verbalmente; que sua filha estava no pátio da casa deitada; que sua filha presenciou o fato;
que o acusado primeiro a agrediu verbalmente;
que depois o acusado a empurrou e apertou seu braço direito;
que sua filha foi para cima do acusado; que na mesma hora a vítima e sua filha saíram de casa; que o acusado ameaçou jogar os pertences da vítima e da filha do casal para fora de casa; que a vítima foi à delegacia prestar depoimento;
que já tinha sofrido agressões outras vezes, mas não tinha coragem de denunciar.
Que as ofensas não eram recíprocas; que a vítima fez exame de corpo de delito; que os áudios foram juntados ao processo; que quando conheceu o acusado ele já era proprietário do sítio; que atualmente a vítima reside nesse sítio; que recebe a renda do campo de futebol; que conhece o Sr. Dimenson (ID 24249990 - Pág. 3, grifos nossos).

Oportuno acrescentar o relato da filha do casal M. S. de S. F., conforme consta da escuta especializada,
quando declarou:

Livre relato da ocorrência da criança e do adolescente como testemunha/vítima da violência doméstica ou violência contra a mulher. A adolescente, é estudante do 8º ano da Escola Rosa de Saron, compareceu nesta especializada em companhia de sua mãe, vindo encaminhada pela DEAM-Ananindeua para realizar Escuta Especializada.

A adolescente relatou que na data de 20/05/2023 estava em casa deitada em uma rede por volta das 18:00h e sua genitora chegou em casa, que observou que seu pai estava "meio estressado"(SIC), e foi um pouco ríspido com ela, dessa forma ela perguntou "o que

você tem"? Tendo ele respondido com xingamentos e ofensas utilizando palavras de baixo calão. Enquanto isso a adolescente permaneceu deitada até o momento em que ouviu um barulho estranho, então se levantou e verificou o momento em que ele se afastou em direção ao quintal e sua mãe continuava gritando afirmando que ele era um covarde por ter lhe agredido fisicamente.
Então a adolescente trocou de roupa e os pais continuaram a discussão, onde foi possível escutar o pai dizendo que ele deveria tê-la agredido ainda mais e que se ela o denunciasse não entraria mais em casa.
Declarou que o pai com frequência apresenta comportamento disfuncional, toma-se agressivo verbalmente, e que há algum tempo atrás foi diagnosticado com síndrome de depressão, com facilidade perde o controle e as vezes "surta" (SIC), que sua genitora costuma permanecer calada quando ele a agride com palavras. Algumas vezes seu pai trancou as duas em casa e não permitiu que elas entrassem, dessa forma elas necessitaram procurar outros locais para pernoitar. Refere que há cerca de 3 anos atrás ele a agrediu fisicamente, tendo a jogado no chão e atirado água sobre seu corpo e inda a empurrou contra a parede. Observou-se que durante a Escuta Especializada a adolescente apresenta funções mentais superiores preservadas, pensamento organizado, possui discurso lógico e coerente, mostra-

se seguro (a) em seu relato.

(ID 24249911 - Pág. 23, grifos nossos).

O réu negou os fatos em sede de investigação policial (ID 24249912 - Pág. 9), e, em juízo, manteve a negativa do crime asseverando conforme consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

Que não é verdadeira a acusação
; que foi defender o seu avô;
que a vítima saiu machucada na hora da intervenção que o depoente fez para defender o seu avô; que pode ter machucado a vítima; que não recorda de ter agredido diretamente a vítima;
que não houve o fato de bater diretamente na vítima; que as lesões podem ter vindo de seu cotovelo, do seu avô.

Que o portão abre para fora; que o ato ocorreu dentro da casa; que a discussão não ocorreu na calçada, mas sim dentro da garagem; que a avó do acusado estava passando mal no momento do fato; que seu avô corria risco pois tinha problemas de saúde (ID 24249990 - Pág. 4, grifos nossos).

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

Sobre o tema, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade e sem a presença de terceiros, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante e sua coerência e firmeza, quando corroboradas por outros elementos de prova, são suficientes para sustentar o édito condenatório,
porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
- PRELIMINAR - IRREGULARIDADE DO LAUDO PERICIAL - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUTORIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal e artigo 12, § 3º da Lei nº 11.340/06, o exame de corpo de delito indireto, bem como os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde são meios aptos a comprovar a materialidade do delito. Diante da inexistência de prova judicializada quanto à autoria da conduta imputada, é de rigor a absolvição do réu pela prática do crime de lesão corporal . V.V APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, CP)- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EXTRAJUDICIAL FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS.
Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, ainda que perante a autoridade policial, assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00358963520228130701, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/08/2024, grifos nossos).

Na espécie
,

a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não teve a intenção ao praticar o crime e não apresentou provas mínimas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,
autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes dos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe as lesões corporais atestadas no laudo pericial juntado aos autos, conduta que se amolda àquela descrita no tipo previsto no art. 129, §13º, do CP, sendo de rigor a manutenção da condenação.

No caso concreto, tenho que a simples arguição defensiva de declarações contraditórias da testemunha ocular dos fatos, não é fundamento suficiente para possibilitar o reconhecimento da inocência do réu, notadamente quando o acervo probatório coligido aos autos, em especial, o auto de exame de corpo de delito supra, demonstra a existência de provas substantivas da materialidade e autoria do delito em estudo.

No ponto, imperioso esclarecer que o testemunho da informante é somente em parte indireto, considerando que também descreveu os fatos que efetivamente participou, além de que não se trata de prova isolada para fundamentar a condenação, ao revés, existem outras provas nos autos aptas a sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, a exemplo do depoimento coerente da vítima e do laudo de corpo de delito.

Como se vê, o valor probatório do depoimento de informante, nos termos do art. 206 do CPP, deve ser ponderado pelo magistrado em conformidade com as demais provas colacionadas, em decisão sempre fundamentada e de acordo com o seu livre e justo convencimento motivado.

Em que pese não prestar compromisso de dizer a verdade, o depoimento do informante reveste-se de valor probatório, quando em harmonia com as demais provas do processo. Destaque-se que a jurisprudência ordinariamente entende que o depoimento de informante, ao corroborar as firmes declarações da vítima, é elemento que se agrega ao acervo probatório para sustentar a convicção quanto à autoria.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL LEVE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO COMPROVADO. DIMINUIÇÃO DA PENA. PRIVILÉGIO. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO COMPROVADO.
I - Inviável acolher o pleito absolutório quando o conjunto probatório formado pela prova oral e pericial, é suficiente para comprovar o cometimento do delito de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP).

II - A jurisprudência entende que o depoimento de informante, ao corroborar as firmes declarações da vítima, é elemento que se agrega ao acervo probatório para sustentar a convicção quanto à autoria.
III - Inviável a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, tendo em vista a existência de lesões corporais diversas no corpo da vítima, provocado pelas agressões da ré. IV - Não comprovado que a prática da lesão corporal decorreu de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, inviável o reconhecimento da figura privilegiada prevista no art. 129, § 4º, do CP. V - E incabível reconhecer a substituição da pena privativa de liberdade por multa, conforme previsto no art. 129, § 5º, do CP, quando não estão preenchidos os requisitos necessários para sua concessão. VI - Recurso conhecido e não provido (TJ-DF 07082092720238070005 1924054, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 19/09/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/10/2024, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE (ARTIGO 129, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.

PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA E LAUDO PERICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE LAUDO INDICANDO AS LESÕES. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DO BENEFÍCIO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA POR SE MOSTRAR MAIS GRAVOSO DO QUE A PRÓPRIA REPRIMENDA IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, AFASTANDO-SE DE OFÍCIO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (TJ-PR 0000269-92.2022.8 .16.0019 Ponta Grossa, Relator.: Luciana Fraiz Abrahao, Data de Julgamento: 15/12/2023, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/12/2023, grifos nossos).

Ante o quadro, inviável acolher o pleito absolutório quando o conjunto probatório formado pela prova oral e pericial é suficiente para comprovar o cometimento do delito em estudo.

DA REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM
A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL

No tocante ao pedido de reanálise da
dosimetria da pena
, em primeiro lugar, clarifico que o juízo sentenciante já fixou a sanção inicial no patamar mínimo legal, nos seguintes termos:

Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelam intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (princípio do in dubio pro reo).

Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois não há nos autos prova de que este tenha agido com frieza e insensibilidade.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, deve ser considerada favorável, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a inexistência de circunstância desfavorável, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
(ID 24249990 - Pág. 7/8, grifos nossos).

Como se vê, inócuo o pedido defensivo de
fixação da reprimenda basilar no patamar mínimo legal
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ________ de _________________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2025